Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708459-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELLISSON ANDERSON DE SOUSA RECORRIDOS: W W MÓVEIS E DESIGNS LTDA, WILLIAM GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MOVIMENTAÇÃO NA CONTA POUPANÇA ATÍPICA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança). 4. Aferido que a poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para pequena reserva de recursos, tal natureza se esvai, pois deixa de estar protegida pelo enquadramento estabelecido no art. 833, X, do CPC. 5.Precedentes: Acórdão 1692707, 07424646020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023; Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023; etc. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, acrescentando que a aferição da aludida impenhorabilidade é objetiva sendo, em seu entendimento, irrelevante haja movimentação atípica na conta poupança. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Nas contrarrazões a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 57209724). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 59114073 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À PENHORA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS PARTES EMBARGANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, o recurso especial foi interposto sem o devido recolhimento das custas. Devidamente intimada, a parte não regularizou o preparo. 1.2. Além disso, "Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o recurso que verse exclusivamente acerca do valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui direito à gratuidade." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.135/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.506.424/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. ÓBICE. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA N. 187/STJ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA SUBSCRITORA DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A mera alegação de que a parte litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para afastar a deserção do recurso, notadamente se está desprovida de comprovação idônea acerca de seu deferimento. 2. O descumprimento da intimação para o recolhimento do preparo ou para a comprovação da gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso. Incidência da Súmula n. 187/STJ. 3. Conforme se depreende dos autos, a parte agravante não procedeu à juntada da cadeia completa de procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes à subscritora do recurso especial e do agravo em recurso especial, no momento de sua interposição, o que torna inexistente o recurso, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante, devidamente intimada, não sanou o vício de sua representação no prazo determinado. 4. Esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de instrumento. 5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017